Tribunal: TJES
Processo: 0015548-49.2009.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária; Liminar
Data de julgamento: 2023-06-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
0015548-49.2009.8.08.0035
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: NUTRITION IMPORT - COMERCIO ATACADISTA DE SUPLEMENTOS LTDA
APELADO: KIRTON BANK S.A. - BANCO MULTIPLO
RELATOR(A):JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. PURGAÇÃO DA MORA DO DEVEDOR. RECONHECIMENTO DA PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. ALIENAÇÃO ANTECIPADA DO BEM. MULTA. CABIMENTO. CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1
)
A partir da redação dada aos §§ 1º e 2º do artigo 3º do Decreto-Lei nº 911/69 – aplicáveis à alienação fiduciária –, para a restituição de bem reintegrado o devedor deve efetuar o pagamento do valor integral da dívida.

2)
Ocorrendo purgação da mora nos termos do artigo 3º do Decreto-Lei 911/69, a sentença deve extinguir o feito com resolução de mérito sob o fundamento de reconhecimento da procedência do pedido. Precedente TJES.

3
)
Purgada a mora, cabe ao credor fiduciário restituir o bem ao devedor fiduciante, salvo se o veículo tiver sido alienado, contexto em que a obrigação relativa à devolução será convertida em perdas e danos, sem prejuízo da aplicação de multa equivalente a cinquenta por cento do valor originalmente financiado.

4
)
Recurso parcialmente provido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, dar parcial provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 016 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 026 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0015548-49.2009.8.08.0035
SESSÃO: 16/05/2023

RELATÓRIO

O SR. DESEMBARGADOR JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (RELATOR):-
Cuida-se de apelação cível por meio da qual pretende, Nutrition Import – Comércio Atacadista de Suplementos Ltda. (fls. 353/364), ver cassada a r. sentença de fls. 333/336-vº que, em sede de ação de busca e apreensão, homologou o reconhecimento do pedido procedido pela apelante, condenando-a ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios na proporção de 10% do valor da causa.

Irresignada, a recorrente sustenta, em síntese: i) a purgação da mora resulta na improcedência do pedido, devendo ser invertido o ônus sucumbencial; ii) a alienação antecipada do veículo enseja a aplicação da multa prevista no §6º do artigo 3º do Decreto-Lei nº 911/69; iii) deve incidir correção monetária e juros sobre as perdas e danos.

Contrarrazões pelo desprovimento (fls. 368/371).

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.
Vitória, 28 de abril de 2023.

*

O SR. ADVOGADO JOÃO VITOR DECOTÉ:-
Eu gostaria de sustentar, acerca da fixação dos juros de mora, sobre a condenação do banco recorrido em perdas e danos.

*

O SR. DESEMBARGADOR JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (RELATOR):-
Pois não. Fica Vossa Excelência à vontade.

*

O SR. ADVOGADO JOÃO VITOR DECOTÉ:-
Inicialmente eu gostaria de cumprimentar Vossa Excelência, Desembargador Presidente, os demais Desembargadores.
Os Desembargadores vogais, Raphael Câmara, Desembargador Fernando Bravin, ilustríssimo representante do Ministério Público, os colegas advogados aqui presentes, serventuários da Justiça e os estudantes de Direito que estiverem no local.
O presente caso, como o eminente Desembargador já relatou, é bem simples. Trata-se de uma busca e apreensão, na qual foi determinada, através de liminar, que o bem fosse apreendido e depositado na comarca de Vila Velha.
Ocorre que o banco recorrido, de forma completamente abusiva, em desrespeito ao procedimento previsto no Decreto-Lei nº 911, de 1969, alienou o bem de forma antecipada.
Isso aí descumpriu a ordem judicial de depósito do bem na comarca de Vila Velha, também desrespeitou o procedimento previsto no Decreto-Lei e o dever de fidúcia do banco inerente aos contratos gravados pela alienação fiduciária.
Diante disso, a sentença condenou a recorrente à condenação de honorários sucumbenciais em 10%, condenou o banco em perdas e danos e corrigiu-os monetariamente, porém, deixou de fixar os juros de mora.
Então, na medida que os eminentes Desembargadores entenderam pela aplicação da multa prevista no art. 3º, § 6º do Decreto-Lei nº 911, cabe agora a reforma da sentença contra dois pontos.
Primeiro, pela aplicação dos juros de mora, de acordo com o art. 407 do Código Civil e nos termos da jurisprudência deste Tribunal de Justiça, que devem incidir nos casos de perdas e danos.
E assim, desde logo, requer-se que seja fixado em 1% de juros de mora ao mês. De forma subsidiária, caso não se entenda pela aplicação de juros de 1%, que seja aplicada a SELIC. Pois, sabidamente, abrange tanto a correção monetária quanto os juros de mora.
O segundo ponto de reforma da sentença, além da aplicação da multa, é quanto à distribuição dos honorários advocatícios. Porque a sentença condenou a recorrente em honorários advocatícios no percentual de 10%. No entanto, com a aplicação da multa do art. 3º, § 6º do Decreto-Lei nº 911, contra o banco recorrido, entende-se que houve uma nova causa de redistribuição do ônus da sucumbência.
Esse é o entendimento deste Tribunal de Justiça. E aqui eu peço vênia para ler um excerto de um acórdão proferido pela Relatoria do Desembargador Arthur José Neiva, de que: “Com a condenação do autor no pagamento da multa, uma nova situação de sucumbência recíproca se apresenta, pois cada litigante restou, em parte, vencedor e vencido”.
Ademais, eminentes Desembargadores, com a purgação recorrente, também é imperioso o reconhecimento da satisfação da tutela pretendida pelo banco recorrido. Pois a recorrente, imediatamente, após tomar ciência da ação, purgou a mora com o depósito do valor, de modo que, ela faz jus ao benefício da redução dos honorários sucumbenciais em 50%, de acordo com o art. 90, § 4º do Código de Processo Civil.
Dessa forma, além da aplicação do art. 3º, § 6º, requer-se também que seja reformado os ônus da sucumbência para que seja distribuído entre as partes, sendo consignada a redução dos honorários da recorrente em 50% e também sejam fixados juros de mora sobre a condenação do banco recorrido em perdas e danos.
Muito obrigado!

*

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (RELATOR):-
Em razão da sustentação, por sinal, muito bem elaborada nessa oportunidade, eu peço o retorno dos autos, com as notas taquigráficas.
Agradeço, fica suspenso o julgamento com o retorno dos autos.

*

ts
CONTINUAÇÃO DO JULGAMENTO: 23/05/2023
V O T O
(RETORNO DOS AUTOS)

O SR. DESEMBARGADOR JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (RELATOR):-
Eminentes pares,

Pedi retorno dos autos após judiciosa sustentação oral empreendida pelo causídico do apelante.
Com efeito, a partir do estudo aprofundado do feito, acolhi parte da exposição elaborada, apenas no que se refere à redução dos honorários advocatícios, pela metade, nos termos do §4º do artigo 90 do CPC.

Rememorando a controvérsia dos autos, cuida-se de apelação cível por meio da qual pretende, Nutrition Import – Comércio Atacadista de Suplementos Leda (fls. 353/364), ver cassada a r. sentença de fls. 333/336-vº que, em sede de ação de busca e apreensão, homologou o reconhecimento do pedido procedido pela apelante, condenando-a ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios na proporção de 10% do valor da causa.

Irresignada, a recorrente sustenta, em síntese: i) a purgação da mora resulta na improcedência do pedido, devendo ser invertido o ônus sucumbencial; ii) a alienação antecipada do veículo enseja a aplicação da multa prevista no §6º do artigo 3º do Decreto-lei nº 911/69; iii) deve incidir correção monetária e juros sobre as perdas e danos.

Contrarrazões pelo desprovimento (fls. 368/371).

Pois bem.

Como é cediço, a partir da redação dada aos §§ 1º e 2º do artigo 3º do Decreto-lei nº 911/69 – aplicáveis à alienação fiduciária – para a restituição de bem reintegrado o devedor deve efetuar o pagamento do valor integral da dívida, ex vi:
Art. 3º. O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo §2º do art. 2º, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário.

§ 1º Cinco dias após executada a liminar mencionada no caput, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário, cabendo às repartições competentes, quando for o caso, expedir novo certificado de registro de propriedade em nome do credor, ou de terceiro por ele indicado, livre do ônus da propriedade fiduciária.

§ 2º. No prazo do § 1º, o devedor fiduciante poderá pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre do ônus.

[...]
Nesse contexto, em julgamento submetido à sistemática dos Recursos Repetitivos, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento segundo o qual “nos contratos firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004, compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida - entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial -, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária" (REsp 1418593/MS, Rel. Ministro LUÍS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/05/2014, DJe 27/05/2014).

Na hipótese, considerando que houve a purgação da mora pelo devedor nos termos do dispositivo acima mencionado, escorreita a sentença que extinguiu o feito com resolução de mérito com fundamento em reconhecimento de procedência do pedido.

Nesse sentido é pacífica jurisprudência desta Corte de Justiça:
EMENTA: APELAÇÃO BUSCA E APREENSÃO PURGAÇÃO DA MORA RECONHECIMENTO DO PEDIDO DEVER DE GUARDA BEM AVARIADO PERDAS E DANOS INDENIZAÇÃO RECURSO PROVIDO 1. No prazo de cinco dias contados da execução da medida liminar em ação de busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente é facultado ao devedor pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os valores apresentados pelo credor, o que lhe assegurará a restituição do bem. 2. Em ação de busca e apreensão, o pagamento efetuado pelo devedor da dívida pendente se traduz em reconhecimento do pedido e impõe a extinção do processo com resolução do mérito. 3. Efetuado o pagamento da dívida no prazo de cinco dias contados da execução da medida liminar de busca e apreensão, não sendo possível a restituição do bem em razão de seu estado de sucateamento, o credor deverá ser condenado ao pagamento de indenização ao devedor em montante equivalente ao valor do bem. 4. Porque o impedimento imposto à apelante decorre da inobservância do dever de guarda que detinha sobre o automóvel e pelo tempo em que a apelante deixou de usufruir do bem que pagou integralmente (aproximadamente três anos), restam configurados os danos morais, a serem compensados com o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais). 5. Recurso provido (TJES, Classe: Apelação Cível, 012170113109, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 09/02/2021, Data da Publicação no Diário: 02/03/2021).
Sob esse prisma, o caput do artigo 90 do CPC estabelece que “proferida a sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu”, de modo que incumbe ao recorrente o ônus da sucumbência.
Entretanto, os honorários devem ser reduzidos pela metade, a teor no § 4º do artigo 90 do CPC, in verbis:
Art. 90. Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu.

§ 1º Sendo parcial a desistência, a renúncia ou o reconhecimento, a responsabilidade pelas despesas e pelos honorários será proporcional à parcela reconhecida, à qual se renunciou ou da qual se desistiu.

§ 2º Havendo transação e nada tendo as partes disposto quanto às despesas, estas serão divididas igualmente.

§ 3º Se a transação ocorrer antes da sentença, as partes ficam dispensadas do pagamento das custas processuais remanescentes, se houver.

§ 4º Se o réu reconhecer a procedência do pedido e, simultaneamente, cumprir integralmente a prestação reconhecida, os honorários serão reduzidos pela metade.
Assim, considerando que o apelante reconheceu a existência da dívida e providenciou o pagamento integral do valor indicado pelo credor na peça vestibular (fls. 46), deve-se aplicar da norma acima destacada.

Outrossim, verifica-se que o recorrente, após a purgação da mora, postulou a devolução do veículo, o que foi deferido pelo juízo de piso (fls. 55).

Referida decisão foi publicada no Diário da Justiça Eletrônico em 08/02/2010 (fls. 56), data em que se considera efetivada a ciência do apelado, o qual apresentou recurso de agravo de instrumento, cujo julgamento ocorrera no sentido de procedência parcial do pedido, apenas para que fosse promovida a intimação pessoal do apelado para a restituição do veículo apreendido.

Nesse cenário, constata-se que o banco recorrido, também em 08/02/2010, transferiu o automóvel para o Estado de São Paulo, conforme atesta o documento de fl. 93, concretizando a venda do bem em 20/05/2010 (fls. 178).

Observa-se a partir de informações prestadas pelo Oficial de Justiça que, tão logo cumprida a decisão liminar de busca e apreensão, o recorrido promoveu o deslocamento do veículo para outro estado, descumprindo a ordem contida na decisão liminar de que o bem apreendido fosse mantido em Vila Velha “até ulterior deliberação do juízo, sob penas da lei” (fls. 35).

Ora, uma vez purgada a mora, cabe ao credor fiduciário restituir o bem ao devedor fiduciante, salvo se o veículo houver sido alienado, contexto em que a obrigação relativa à devolução será convertida em perdas e danos, além da fixação de multa equivalente a cinquenta por cento do valor originalmente financiado, a teor dos § § 6º e 7º do artigo 3º do Decreto-lei 911/69, in verbis:

Art. 3o O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2o do art. 2o, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário.

[...]

§ 6o Na sentença que decretar a improcedência da ação de busca e apreensão, o juiz condenará o credor fiduciário ao pagamento de multa, em favor do devedor fiduciante, equivalente a cinquenta por cento do valor originalmente financiado, devidamente atualizado, caso o bem já tenha sido alienado.

§ 7o A multa mencionada no § 6o não exclui a responsabilidade do credor fiduciário por perdas e danos.
Oportuno destacar que a aludida multa se justifica pela conduta reprovável referente à alienação antecipada do bem pelo banco credor, o qual deveria promover a devolução do veículo para concretizar o resultado útil do julgamento favorável ao réu, devendo compensá-lo diante da não restituição.

Não é outro o entendimento deste Tribunal de Justiça:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI Nº 911/1969. PURGAÇÃO DA MORA. MANDADO DE RESTITUIÇÃO DO BEM. ALIENAÇÃO PELO CREDOR FIDUCIÁRIO. NÃO QUESTIONAMENTO SOBRE A CONCESSÃO DE PRAZO ADMITIDA PELO JULGADOR DE ORIGEM. VEDAÇÃO AO COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. PLEITEADA A PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. CONVERSÃO DA OBRIGAÇÃO EM PERDAS E DANOS. OBSERVÂNCIA DO ART. 3º, §§ 6º E 7º DO DECRETO-LEI Nº 911/1969. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO QUE APLICOU MULTA DIANTE DO CARÁTER PROTELATÓRIO EVIDENCIADO. INAPLICÁVEL ART. 85, §11, CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Hipótese em que, não obstante a liminar ter sido executada em 27/06/2014, 1 (um) dia após vencido o prazo de 5 (cinco) dias, previsto em lei para purgação da mora, a parte requerida apresentou pedido de purgação da mora com base no mesmo valor apontado na inicial, o que foi deferido pelo julgador que lhe concedeu prazo de 24 (vinte e quatro) horas, cujo depósito foi efetivado no dia 04/07/2014, e expedido mandado de restituição do veículo apreendido, sem que a parte interessada tivesse interposto qualquer recurso quanto à decisão de aceitação da purgação da mora, limitando-se a pleitear a conversão da obrigação em perdas e danos em razão da alienação do bem, o que foi reiterado em alegações finais, nas quais também pleiteou o reconhecimento da perda superveniente do seu interesse de agir. 2. A própria apelante, diante da impossibilidade de restituição do bem apreendido, porquanto já alienado, destacou nos autos o disposto no art. 3º, §§ 6º e 7º, do Decreto-lei nº 911/1969, que prevê multa de 50% (cinquenta por cento) do valor originalmente financiado e perdas e danos, que defendeu ser equivalente ao valor de mercado do bem à época do leilão extrajudicial, o que deveria ser trazido pelo requerido após prolação da sentença, precisamente como foi acolhido pelo julgador, apesar de a contestação pleitear valor distinto. 3. Qualquer insurgência quanto à purgação da mora deveria ter sido feita, oportunamente, sendo vedado às partes comportarem-se de forma contraditória, como faz a apelante, que admitiu a purgação da mora, pleiteando o reconhecimento da perda superveniente do interesse processual, assim como a conversão da obrigação de restituir o veículo em perdas e danos, e após a sentença, para que não lhe seja imposta a multa prevista em lei, que, a princípio, admitiu, diante da precipitada alienação, pleiteia o afastamento da purgação da mora e a consolidação da propriedade e posse no seu patrimônio (que em momento algum requereu nos autos). 4. Somente após a sentença, em sede de embargos de declaração, a apelante insurgiu-se contra a purgação da mora, destacando, ainda, que em momento algum manifestou seu desinteresse no prosseguimento do feito, olvidando de uma série de atos processuais praticados até então, deixando claro o seu nítido propósito protelatório, justificador da condenação ao pagamento de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa. 5. Alienado o bem pelo credor fiduciário, apesar de purgada a mora pelo devedor, é cabível a condenação daquele ao pagamento da multa de 50% (cinquenta por cento), prevista no art. 3º, § 6º, do Decreto-lei nº 911/1969, sem prejuízo da indenização por perdas e danos, prevista no §7º do mesmo dispositivo, a ser apurada com base no valor de mercado do veículo à época do leilão extrajudicial, conforme pleiteado pela apelante na origem e acolhido pela sentença, tendo sido acertada a extinção do processo pela perda superveniente do interesse de agir, diante da purgação da mora. 6. A sentença condenou a parte requerida, ora apelada, ao pagamento dos ônus de sucumbência, pelo princípio da causalidade, e tal decisão ocorreu antes dos embargos reconhecidamente protelatórios. 7. Não se aplica o disposto no art. 85, §11 do CPC, diante da ausência de condenação da apelante ao pagamento de honorários advocatícios. 8. Recurso conhecido e desprovido (TJES, Classe: Apelação Cível, 048140104380, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON - Relator Substituto: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/08/2020, Data da Publicação no Diário: 05/10/2020)
EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. PAGAMENTO DA DÍVIDA NO MESMO DIA DA EXECUÇÃO DA MEDIDA LIMINAR. INDEVIDA VENDA DO BEM. CONDENAÇÃO DO BANCO AO PAGAMENTO DE PERDAS E DANOS E MULTA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Nos termos do art. 3º, § 1º, do Decreto-lei n.º 911/69 (DL 911/69), a consolidação da propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário só ocorre depois de 05 (cinco) dias da execução da medida liminar. 2. Caso concreto em que o devedor quitou a integralidade da dívida no mesmo dia da execução da liminar e não conseguiu a restituição do bem livre de ônus, uma vez que o banco já o havia leiloado. 3. Incidência, na hipótese, dos §§ 6º e 7º do art. 3º do DL 911/69, com condenação do banco ao pagamento de perdas e danos e também de multa em favor do devedor. 4. O próprio legislador já estabeleceu a forma de compensar o devedor no caso de julgamento de improcedência da ação de busca e apreensão, quando o bem já tiver sido alienado, determinando, nos §§ 6º e 7º do art. 3º do Decreto-lei n. 911/1969, a condenação do credor ao pagamento de multa em valor considerável - 50% do valor originalmente financiado devidamente atualizado -, além de perdas e danos (c. STJ, REsp 1790211/MS). 5. Sentença mantida. 6. Recurso conhecido e desprovido (TJES, Classe: Apelação Cível, 035190215984, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 29/11/2021, Data da Publicação no Diário: 14/12/2021)
Por fim, no que se refere aos encargos incidentes sobre as perdas e danos, nota-se que a sentença objurgada fixou o seguinte:

CONDENO a Requerente ao pagamento de indenização por perdas e danos, cujo montante deve ser correspondente ao valor de mercado do bem financiado, apurado a época em que a instituição bancária promoveu a venda para terceiro, consoante previsão da tabela FIPE, devidamente atualizado pelo índice previsto na Tabela da CGJ/ES a partir de 20/05/2010 (data da alienação);

Como se vê, fora fixada a atualização do valor conforme índice previsto na Tabela da CGJ/ES, contudo, em se tratando de indenização a título de dano material decorrente de responsabilidade extracontratual, deve-se considerar os juros constantes do artigo 406 do Código Civil.

Sobre o tema, o Tribunal da Cidadania há muito firmou o entendimento no sentido de que “a taxa de juros moratórios a que se refere o art. 406 do Código Civil de 2002, segundo precedente da Corte Especial (EREsp 727842/SP, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, CORTE ESPECIAL, julgado em 08/09/2008), é a SELIC, não sendo possível cumulá-la com correção monetária, porquanto já embutida em sua formação.” (AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp 573.927/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 17/04/2018, DJe 24/04/2018).

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta, conheço do recurso e a ele dou parcial provimento para condenar o banco apelado ao pagamento da multa prevista no §6º do artigo 3º do Decreto-lei nº 911/69; fixar a Taxa Selic como índice de atualização do valor arbitrado a título de indenização por perdas e danos e reduzir os honorários advocatícios para 05% do valor da causa.

É como voto.

*

V O T O S

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY:-
Acompanho o voto do Eminente Relator.

*

O SR. DESEMBARGADOR RAPHAEL AMERICANO CÂMARA:-
É também como voto.

*

D E C I S Ã O

ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, dar parcial provimento ao recurso.

*
* *

gvg*

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

As primeiras controvérsias no apelo dizem respeito à classificação jurídica da sentença (definitiva de procedência ou improcedência) que, em sede de ação de busca e apreensão, extingue o feito em decorrência da quitação tempestiva (purgação da mora) do contrato de alienação fiduciária, bem como à distribuição dos ônus sucumbenciais.

Como é cediço, a partir da redação dada aos §§ 1º e 2º do artigo 3º do Decreto-Lei nº 911/69 – aplicáveis à alienação fiduciária – ,para a restituição de bem reintegrado o devedor deve efetuar o pagamento do valor integral da dívida,
ex vi
:

Art. 3º. O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo §2º do art. 2º, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário.

§ 1º Cinco dias após executada a liminar mencionada no
caput
, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário, cabendo às repartições competentes, quando for o caso, expedir novo certificado de registro de propriedade em nome do credor, ou de terceiro por ele indicado, livre do ônus da propriedade fiduciária.

§ 2º.
No prazo do § 1º, o devedor fiduciante poderá pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre do ônus
.

[...]

Nesse contexto, em julgamento submetido à sistemática dos Recursos Repetitivos, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento segundo o qual “
n
os contratos firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004,
compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão,

pagar a integralidade da dívida - entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial -,
sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária
" (REsp 1418593/MS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/05/2014, DJe 27/05/2014).

Na hipótese, considerando que houve a tempestiva purgação da mora, nos termos do sobredito dispositivo,
escorreita a sentença que extinguiu o feito com resolução de mérito
com fundamento em
reconhecimento d
e procedência d
o pedido
, conforme pacífica jurisprudência desta Corte de Justiça:

EMENTA: APELAÇÃO BUSCA E APREENSÃO PURGAÇÃO DA MORA RECONHECIMENTO DO PEDIDO DEVER DE GUARDA BEM AVARIADO PERDAS E DANOS INDENIZAÇÃO RECURSO PROVIDO 1. No prazo de cinco dias contados da execução da medida liminar em ação de busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente é facultado ao devedor pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os valores apresentados pelo credor, o que lhe assegurará a restituição do bem. 2.
Em ação de busca e apreensão, o pagamento efetuado pelo devedor da dívida pendente se traduz em reconhecimento do pedido e impõe a extinção do processo com resolução do mérito
. 3. Efetuado o pagamento da dívida no prazo de cinco dias contados da execução da medida liminar de busca e apreensão, não sendo possível a restituição do bem em razão de seu estado de sucateamento, o credor deverá ser condenado ao pagamento de indenização ao devedor em montante equivalente ao valor do bem. 4. Porque o impedimento imposto à apelante decorre da inobservância do dever de guarda que detinha sobre o automóvel e pelo tempo em que a apelante deixou de usufruir do bem que pagou integralmente (aproximadamente três anos) , restam configurados os danos morais, a serem compensados com o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais). 5. Recurso provido.

(TJES, Classe: Apelação Cível, 012170113109, Relator : FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 09/02/2021, Data da Publicação no Diário: 02/03/2021)

Sob esse prisma, também não merece retoque a sentença em relação à distribuição dos ônus sucumbenciais, porquanto o
caput
do artigo 90 do CPC estabelece que “
proferida a sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido,
as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu
”.

O segundo questionamento levantado na peça recursal está relacionado à aplicação da multa prevista no §6º do artigo 3º do Decreto-Lei nº 911/69.

Com efeito, purgada a mora, cabe ao credor fiduciário restituir o bem ao devedor fiduciante, salvo se o veículo tiver sido alienado, contexto em que a obrigação relativa à devolução será convertida em perdas e danos,

sem prejuízo da aplicação
de multa equivalente a cinquenta por cento do valor originalmente financiado
,
como subsegue:

Art. 3
o

O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2
o

do art. 2
o
, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário.

[...]

§ 6
o

Na sentença que decretar a improcedência da ação de busca e apreensão, o juiz condenará o credor fiduciário ao pagamento de multa, em favor do devedor fiduciante, equivalente a cinq
u
enta por cento do valor originalmente financiado, devidamente atualizado, caso o bem já tenha sido alienado.

§ 7
o

A multa mencionada no § 6
o

não exclui a responsabilidade do credor fiduciário por perdas e danos
.

À evidência, a penalidade se justifica pela impossibilidade de cumprimento da obrigação de restituição do veículo alienado por força de ato ilícito do credor fiduciário.

Não é outro o entendimento deste Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI Nº 911/1969. PURGAÇÃO DA MORA. MANDADO DE RESTITUIÇÃO DO BEM. ALIENAÇÃO PELO CREDOR FIDUCIÁRIO. NÃO QUESTIONAMENTO SOBRE A CONCESSÃO DE PRAZO ADMITIDA PELO JULGADOR DE ORIGEM. VEDAÇÃO AO COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. PLEITEADA A PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. CONVERSÃO DA OBRIGAÇÃO EM PERDAS E DANOS. OBSERVÂNCIA DO ART. 3º, §§ 6º E 7º DO DECRETO-LEI Nº 911/1969. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO QUE APLICOU MULTA DIANTE DO CARÁTER PROTELATÓRIO EVIDENCIADO. INAPLICÁVEL ART. 85, §11, CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Hipótese em que, não obstante a liminar ter sido executada em 27/06/2014, 1 (um) dia após vencido o prazo de 5 (cinco) dias, previsto em lei para purgação da mora, a parte requerida apresentou pedido de purgação da mora com base no mesmo valor apontado na inicial, o que foi deferido pelo julgador que lhe concedeu prazo de 24 (vinte e quatro) horas, cujo depósito foi efetivado no dia 04/07/2014, e expedido mandado de restituição do veículo apreendido, sem que a parte interessada tivesse interposto qualquer recurso quanto à decisão de aceitação da purgação da mora, limitando-se a pleitear a conversão da obrigação em perdas e danos em razão da alienação do bem, o que foi reiterado em alegações finais, nas quais também pleiteou o reconhecimento da perda superveniente do seu interesse de agir. 2. A própria apelante, diante da impossibilidade de restituição do bem apreendido, porquanto já alienado, destacou nos autos o disposto no art. 3º, §§ 6º e 7º, do Decreto-lei nº 911/1969, que prevê multa de 50% (cinquenta por cento) do valor originalmente financiado e perdas e danos, que defendeu ser equivalente ao valor de mercado do bem à época do leilão extrajudicial, o que deveria ser trazido pelo requerido após prolação da sentença, precisamente como foi acolhido pelo julgador, apesar de a contestação pleitear valor distinto. 3. Qualquer insurgência quanto à purgação da mora deveria ter sido feita, oportunamente, sendo vedado às partes comportarem-se de forma contraditória, como faz a apelante, que admitiu a purgação da mora, pleiteando o reconhecimento da perda superveniente do interesse processual, assim como a conversão da obrigação de restituir o veículo em perdas e danos, e após a sentença, para que não lhe seja imposta a multa prevista em lei, que, a princípio, admitiu, diante da precipitada alienação, pleiteia o afastamento da purgação da mora e a consolidação da propriedade e posse no seu patrimônio (que em momento algum requereu nos autos). 4. Somente após a sentença, em sede de embargos de declaração, a apelante insurgiu-se contra a purgação da mora, destacando, ainda, que em momento algum manifestou seu desinteresse no prosseguimento do feito, olvidando de uma série de atos processuais praticados até então, deixando claro o seu nítido propósito protelatório, justificador da condenação ao pagamento de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa. 5.
Alienado o bem pelo credor fiduciário, apesar de purgada a mora pelo devedor, é cabível a condenação daquele ao pagamento da multa de 50% (cinquenta por cento), prevista no art. 3º, § 6º, do Decreto-lei nº 911/1969, sem prejuízo da indenização por perdas e danos, prevista no §7º do mesmo dispositivo, a ser apurada com base no valor de mercado do veículo à época do leilão extrajudicial, conforme pleiteado pela apelante na origem e acolhido pela sentença, tendo sido acertada a extinção do processo pela perda superveniente do interesse de agir, diante da purgação da mora.
6. A sentença condenou a parte requerida, ora apelada, ao pagamento dos ônus de sucumbência, pelo princípio da causalidade, e tal decisão ocorreu antes dos embargos reconhecidamente protelatórios. 7. Não se aplica o disposto no art. 85, §11 do CPC, diante da ausência de condenação da apelante ao pagamento de honorários advocatícios. 8. Recurso conhecido e desprovido.
(TJES, Classe: Apelação Cível, 048140104380, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON - Relator Substituto : RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/08/2020, Data da Publicação no Diário: 05/10/2020)

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. PAGAMENTO DA DÍVIDA NO MESMO DIA DA EXECUÇÃO DA MEDIDA LIMINAR. INDEVIDA VENDA DO BEM. CONDENAÇÃO DO BANCO AO PAGAMENTO DE PERDAS E DANOS E MULTA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Nos termos do art. 3º, § 1º, do Decreto-lei n.º 911/69 (DL 911/69), a consolidação da propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário só ocorre depois de 05 (cinco) dias da execução da medida liminar. 2.
Caso concreto em que o devedor quitou a integralidade da dívida no mesmo dia da execução da liminar e não conseguiu a restituição do bem livre de ônus, uma vez que o banco já o havia leiloado. 3. Incidência, na hipótese, dos §§ 6º e 7º do art. 3º do DL 911/69, com condenação do banco ao pagamento de perdas e danos e também de multa em favor do devedor.
4. O próprio legislador já estabeleceu a forma de compensar o devedor no caso de julgamento de improcedência da ação de busca e apreensão, quando o bem já tiver sido alienado, determinando, nos §§ 6º e 7º do art. 3º do Decreto-lei n. 911/1969, a condenação do credor ao pagamento de multa em valor considerável - 50% do valor originalmente financiado devidamente atualizado -, além de perdas e danos (c. STJ, REsp 1790211/MS). 5. Sentença mantida. 6. Recurso conhecido e desprovido.
(TJES, Classe: Apelação Cível, 035190215984, Relator : ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 29/11/2021, Data da Publicação no Diário: 14/12/2021)

No caso em exame, verifica-se que o apelante, após a purgação da mora, postulou a devolução do bem, comprovando o depósito integral do débito (fls. 46), o que foi deferido pelo juízo de piso em
08/02/2010
(fls. 55/56).

Nada obstante, na mesma data, o banco recorrido transferira o automóvel para o Estado de São Paulo (fls. 93), concretizando a venda em 20/05/2010 (fls. 178), conforme informações prestadas pelo Oficial de Justiça (fls. 35).

Nesse cenário, a aplicação da medida punitiva prevista no §6º do artigo 3º do Decreto-Lei nº 911/69, cumulada com a indenização por perdas e danos, é medida que se impõe.

Por fim, a última controvérsia no reexame se refere aos encargos incidentes sobre as perdas e danos.

A sentença objurgada condenou “
a
r
equerente ao pagamento de indenizaç
ã
o por perdas e danos, cujo
m
ontante deve ser correspondente ao valor de mercado do be
m
fina
n
ciado, apurado a época em que a instituição bancária promoveu a venda para terceiro, consoante previs
ã
o da tabela FIPE,
devida
m
ente atualizado pelo
í
ndice previsto na Tabela da CGJ/ES
a partir de 20/05/2010 (data da aliena
ção
).”

Sem embargo, incide na espécie a taxa Selic, prevista no artigo 406 do Código Civil, consoante pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (EREsp 727842/SP, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, CORTE ESPECIAL, julgado em 08/09/2008; AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp 573.927/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 17/04/2018, DJe 24/04/2018).

D
o exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele
dou parcial provimento para
condenar o banco
apelado
ao pagamento da
multa
prevista no §6º do artigo 3º do Decreto-
L
ei nº 911/69
,
bem como fixar a Taxa Selic com
o
índice de atualização do valor arbitrado a título de indenização por perdas e danos.

É como voto.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RETORNO DOS AUTOS

Eminentes pares,

Pedi retorno dos autos após judiciosa sustentação oral empreendida pelo causídico do apelante.

Com efeito, a partir do estudo aprofundado do feito, acolhi parte da exposição elaborada, apenas no que se refere à redução dos honorários advocatícios, pela metade, nos termos do §4º do artigo 90 do CPC.

Rememorando a controvérsia dos autos, cuida-se de
a
pelação cível

por meio da qual pretende,
Nutrition Import – Comércio Atacadista de Suplementos Ltda
(fls. 353/364), ver cassada a r. sentença de fls. 333/336-vº que, em sede de ação de busca e apreensão, homologou o reconhecimento do pedido procedido pela apelante, condenando-a ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios na proporção de 10% do valor da causa.

Irresignada, a recorrente sustenta, em síntese:
i)
a purgação da mora resulta na improcedência do pedido, devendo ser invertido o ônus sucumbencial;
ii
)
a alienação antecipada do veículo enseja a aplicação da multa prevista no §6º do artigo 3º do Decreto-Lei nº 911/69;
ii
i
)
deve incidir correção monetária e juros sobre as perdas e danos.

Contrarrazões pelo desprovimento (fls. 368/371).

Pois bem.

Como é cediço, a partir da redação dada aos §§ 1º e 2º do artigo 3º do Decreto-Lei nº 911/69 – aplicáveis à alienação fiduciária – para a restituição de bem reintegrado o devedor deve efetuar o pagamento do valor integral da dívida,
ex vi
:

Art. 3º. O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo §2º do art. 2º, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário.

§ 1º Cinco dias após executada a liminar mencionada no
caput
, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário, cabendo às repartições competentes, quando for o caso, expedir novo certificado de registro de propriedade em nome do credor, ou de terceiro por ele indicado, livre do ônus da propriedade fiduciária.

§ 2º.
No prazo do § 1º, o devedor fiduciante poderá pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre do ônus
.

[...]

Nesse contexto, em julgamento submetido à sistemática dos Recursos Repetitivos, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento segundo o qual “
n
os contratos firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004,
compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão,

pagar a integralidade da dívida - entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial -,
sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária
" (REsp 1418593/MS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/05/2014, DJe 27/05/2014).

Na hipótese, considerando que houve a purgação da mora pelo devedor nos termos do dispositivo acima mencionado, escorreita a sentença que extinguiu o feito com resolução de mérito com fundamento em reconhecimento de procedência do pedido.

Nesse sentido é pacífica jurisprudência desta Corte de Justiça:

EMENTA: APELAÇÃO BUSCA E APREENSÃO PURGAÇÃO DA MORA RECONHECIMENTO DO PEDIDO DEVER DE GUARDA BEM AVARIADO PERDAS E DANOS INDENIZAÇÃO RECURSO PROVIDO 1. No prazo de cinco dias contados da execução da medida liminar em ação de busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente é facultado ao devedor pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os valores apresentados pelo credor, o que lhe assegurará a restituição do bem. 2.
Em ação de busca e apreensão, o pagamento efetuado pelo devedor da dívida pendente se traduz em reconhecimento do pedido e impõe a extinção do processo com resolução do mérito
. 3. Efetuado o pagamento da dívida no prazo de cinco dias contados da execução da medida liminar de busca e apreensão, não sendo possível a restituição do bem em razão de seu estado de sucateamento, o credor deverá ser condenado ao pagamento de indenização ao devedor em montante equivalente ao valor do bem. 4. Porque o impedimento imposto à apelante decorre da inobservância do dever de guarda que detinha sobre o automóvel e pelo tempo em que a apelante deixou de usufruir do bem que pagou integralmente (aproximadamente três anos) , restam configurados os danos morais, a serem compensados com o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais). 5. Recurso provido.

(TJES, Classe: Apelação Cível, 012170113109, Relator : FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 09/02/2021, Data da Publicação no Diário: 02/03/2021)

Sob esse prisma, o
caput
do artigo 90 do CPC estabelece que “
proferida a sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido,
as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu
”, de modo que incumbe ao recorrente o ônus da sucumbência.

Entretanto, os honorários devem ser reduzidos pela metade, a teor no § 4º do artigo 90 do CPC,
in verbis
:

Art. 90. Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu.

§ 1º Sendo parcial a desistência, a renúncia ou o reconhecimento, a responsabilidade pelas despesas e pelos honorários será proporcional à parcela reconhecida, à qual se renunciou ou da qual se desistiu.

§ 2º Havendo transação e nada tendo as partes disposto quanto às despesas, estas serão divididas igualmente.

§ 3º Se a transação ocorrer antes da sentença, as partes ficam dispensadas do pagamento das custas processuais remanescentes, se houver.

§ 4º
Se o réu reconhecer a procedência do pedido e, simultaneamente, cumprir integralmente a prestação reconhecida, os honorários serão reduzidos pela metade
.

Assim, considerando que o apelante reconheceu a existência da dívida e providenciou o pagamento integral do valor indicado pelo credor na peça vestibular (fls. 46), deve-se aplicar da norma acima destacada.

Outrossim, verifica-se que o recorrente, após a purgação da mora, postulou a devolução do veículo, o que foi deferido pelo juízo de piso (fls. 55).

Referida decisão foi publicada no Diário da Justiça Eletrônico em
08/02/2010
(fls. 56), data em que se considera efetivada a ciência do apelado, o qual apresentou recurso de agravo de instrumento, cujo julgamento ocorrera no sentido de procedência parcial do pedido, apenas para que fosse promovida a intimação pessoal do apelado para a restituição do veículo apreendido.

Nesse cenário, constata-se que o banco recorrido, também em
08/02/2010
, transferiu o automóvel para o Estado de São Paulo, conforme atesta o documento de fl. 93, concretizando a venda do bem em 20/05/2010 (fls. 178).

Observa-se a partir de informações prestadas pelo Oficial de Justiça que, tão logo cumprida a decisão liminar de busca e apreensão, o recorrido promoveu o deslocamento do veículo para outro estado, descumprindo a ordem contida na decisão liminar de que o bem apreendido fosse mantido em Vila Velha “
até ulterior deliberação do juízo
,
sob penas da lei
” (fls. 35).

Ora, uma vez purgada a mora, cabe ao credor fiduciário restituir o bem ao devedor fiduciante, salvo se o veículo houver sido alienado, contexto em que a obrigação relativa à devolução será convertida em perdas e danos,
além da fixação de multa equivalente a cinquenta por cento do valor originalmente financiado,
a teor dos § § 6º e 7º do artigo 3º do Decreto-Lei 911/69,
in verbis
:

Art. 3
o

O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2
o

do art. 2
o
, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário.

[...]

§ 6
o

Na sentença que decretar a improcedência da ação de busca e apreensão, o juiz condenará o credor fiduciário ao pagamento de multa, em favor do devedor fiduciante, equivalente a cinq
u
enta por cento do valor originalmente financiado, devidamente atualizado, caso o bem já tenha sido alienado.

§ 7
o

A multa mencionada no § 6
o

não exclui a responsabilidade do credor fiduciário por perdas e danos
.

Oportuno destacar que a aludida multa se justifica pela conduta reprovável referente à alienação antecipada do bem pelo banco credor, o qual deveria promover a devolução do veículo para concretizar o resultado útil do julgamento favorável ao réu, devendo compensá-lo diante da não restituição.

Não é outro o entendimento deste Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI Nº 911/1969. PURGAÇÃO DA MORA. MANDADO DE RESTITUIÇÃO DO BEM. ALIENAÇÃO PELO CREDOR FIDUCIÁRIO. NÃO QUESTIONAMENTO SOBRE A CONCESSÃO DE PRAZO ADMITIDA PELO JULGADOR DE ORIGEM. VEDAÇÃO AO COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. PLEITEADA A PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. CONVERSÃO DA OBRIGAÇÃO EM PERDAS E DANOS. OBSERVÂNCIA DO ART. 3º, §§ 6º E 7º DO DECRETO-LEI Nº 911/1969. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO QUE APLICOU MULTA DIANTE DO CARÁTER PROTELATÓRIO EVIDENCIADO. INAPLICÁVEL ART. 85, §11, CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Hipótese em que, não obstante a liminar ter sido executada em 27/06/2014, 1 (um) dia após vencido o prazo de 5 (cinco) dias, previsto em lei para purgação da mora, a parte requerida apresentou pedido de purgação da mora com base no mesmo valor apontado na inicial, o que foi deferido pelo julgador que lhe concedeu prazo de 24 (vinte e quatro) horas, cujo depósito foi efetivado no dia 04/07/2014, e expedido mandado de restituição do veículo apreendido, sem que a parte interessada tivesse interposto qualquer recurso quanto à decisão de aceitação da purgação da mora, limitando-se a pleitear a conversão da obrigação em perdas e danos em razão da alienação do bem, o que foi reiterado em alegações finais, nas quais também pleiteou o reconhecimento da perda superveniente do seu interesse de agir. 2. A própria apelante, diante da impossibilidade de restituição do bem apreendido, porquanto já alienado, destacou nos autos o disposto no art. 3º, §§ 6º e 7º, do Decreto-lei nº 911/1969, que prevê multa de 50% (cinquenta por cento) do valor originalmente financiado e perdas e danos, que defendeu ser equivalente ao valor de mercado do bem à época do leilão extrajudicial, o que deveria ser trazido pelo requerido após prolação da sentença, precisamente como foi acolhido pelo julgador, apesar de a contestação pleitear valor distinto. 3. Qualquer insurgência quanto à purgação da mora deveria ter sido feita, oportunamente, sendo vedado às partes comportarem-se de forma contraditória, como faz a apelante, que admitiu a purgação da mora, pleiteando o reconhecimento da perda superveniente do interesse processual, assim como a conversão da obrigação de restituir o veículo em perdas e danos, e após a sentença, para que não lhe seja imposta a multa prevista em lei, que, a princípio, admitiu, diante da precipitada alienação, pleiteia o afastamento da purgação da mora e a consolidação da propriedade e posse no seu patrimônio (que em momento algum requereu nos autos). 4. Somente após a sentença, em sede de embargos de declaração, a apelante insurgiu-se contra a purgação da mora, destacando, ainda, que em momento algum manifestou seu desinteresse no prosseguimento do feito, olvidando de uma série de atos processuais praticados até então, deixando claro o seu nítido propósito protelatório, justificador da condenação ao pagamento de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa. 5.
Alienado o bem pelo credor fiduciário, apesar de purgada a mora pelo devedor, é cabível a condenação daquele ao pagamento da multa de 50% (cinquenta por cento), prevista no art. 3º, § 6º, do Decreto-lei nº 911/1969, sem prejuízo da indenização por perdas e danos, prevista no §7º do mesmo dispositivo, a ser apurada com base no valor de mercado do veículo à época do leilão extrajudicial, conforme pleiteado pela apelante na origem e acolhido pela sentença, tendo sido acertada a extinção do processo pela perda superveniente do interesse de agir, diante da purgação da mora.
6. A sentença condenou a parte requerida, ora apelada, ao pagamento dos ônus de sucumbência, pelo princípio da causalidade, e tal decisão ocorreu antes dos embargos reconhecidamente protelatórios. 7. Não se aplica o disposto no art. 85, §11 do CPC, diante da ausência de condenação da apelante ao pagamento de honorários advocatícios. 8. Recurso conhecido e desprovido.
(TJES, Classe: Apelação Cível, 048140104380, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON - Relator Substituto : RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/08/2020, Data da Publicação no Diário: 05/10/2020)

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. PAGAMENTO DA DÍVIDA NO MESMO DIA DA EXECUÇÃO DA MEDIDA LIMINAR. INDEVIDA VENDA DO BEM. CONDENAÇÃO DO BANCO AO PAGAMENTO DE PERDAS E DANOS E MULTA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Nos termos do art. 3º, § 1º, do Decreto-lei n.º 911/69 (DL 911/69), a consolidação da propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário só ocorre depois de 05 (cinco) dias da execução da medida liminar. 2.
Caso concreto em que o devedor quitou a integralidade da dívida no mesmo dia da execução da liminar e não conseguiu a restituição do bem livre de ônus, uma vez que o banco já o havia leiloado. 3. Incidência, na hipótese, dos §§ 6º e 7º do art. 3º do DL 911/69, com condenação do banco ao pagamento de perdas e danos e também de multa em favor do devedor.
4. O próprio legislador já estabeleceu a forma de compensar o devedor no caso de julgamento de improcedência da ação de busca e apreensão, quando o bem já tiver sido alienado, determinando, nos §§ 6º e 7º do art. 3º do Decreto-lei n. 911/1969, a condenação do credor ao pagamento de multa em valor considerável - 50% do valor originalmente financiado devidamente atualizado -, além de perdas e danos (c. STJ, REsp 1790211/MS). 5. Sentença mantida. 6. Recurso conhecido e desprovido.
(TJES, Classe: Apelação Cível, 035190215984, Relator : ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 29/11/2021, Data da Publicação no Diário: 14/12/2021)

Por fim, no que se refere aos encargos incidentes sobre as perdas e danos, nota-se que a sentença objurgada fixou o seguinte:

CONDENO a Requerente ao pagamento de indenizaç
ã
o por perdas e danos, cujo
m
ontante deve ser correspondente ao valor de mercado do be
m
fina
n
ciado, apurado a época em que a instituição bancária promoveu a venda para terceiro, consoante previs
ã
o da tabela FIPE, devida
m
ente atualizado pelo
í
ndice previsto na Tabela da CGJ/ES a partir de 20/05/2010 (data da aliena
ção
);

Como se vê, fora fixada a atualização do valor conforme índice previsto na Tabela da CGJ/ES, contudo, em se tratando de indenização a título de dano material decorrente de responsabilidade extracontratual, deve-se considerar os juros constantes do artigo 406 do Código Civil.

Sobre o tema, o Tribunal da Cidadania há muito firmou o entendimento no sentido de que
“
a
taxa de juros moratórios a que se refere o art. 406 do Código Civil de 2002, segundo precedente da Corte Especial (EREsp 727842/SP, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, CORTE ESPECIAL, julgado em 08/09/2008), é a SELIC, não sendo possível cumulá-la com correção monetária, porquanto já embutida em sua formação.”
(AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp 573.927/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 17/04/2018, DJe 24/04/2018).

D
o exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele
dou parcial provimento para
condenar o banco
apelado
ao pagamento da
multa
prevista no §6º do artigo 3º do Decreto-
L
ei nº 911/69;
fixar a Taxa Selic com
o
índice de atualização do valor arbitrado a título de indenização por perdas e danos
e
reduzir os honorários advocatícios para 05% do valor da causa
.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do eminente relator